Tribunal: CARF
Processo: 13312.720810/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720810/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.162 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ARI MACHADO PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra em
parte na hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar
totalmente a efetividade do serviço declarado e respectivo pagamento, impondo
seja mantida parcialmente a exigência fiscal.
PRECEDENTE ACÓRDÃO PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO
DESPESA
MÉDICA.
EXERCÍCIO
SUBSEQUENTE.
MESMO
PRESTADOR
DE
SERVIÇO.
SIMPLES
RECIBO.
ACEITAÇÃO.
OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA.
Tendo a autoridade fazendária julgadora de primeira instância entendido que o
simples recibo emitido pelo mesmo prestador de serviço se presta à
comprovação da despesa médica glosada em relação a exercício subsequente,
impõe-se adotar o mesmo entendimento nestes autos com identidade de
despesa, beneficiário e prestador de serviço, sobretudo em observância à
segurança jurídica

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas de saúde
(fisioterapeuta) no valor de R$ 22.000,00, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720810/2013-37
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720810/2013-37

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ARI MACHADO PORTELA, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, emitida em 31/07/2013 (e-fl. 21), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções
indevidas de despesas médicas, de instrução e com dependentes, em razão da ausência de
resposta à intimação para comprovação de tais despesas, em relação ao ano-calendário 2011,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 05/11, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, interposta impugnação, de e-fls. 02/04, e diante da
ausência de respostas às intimações por ocasião da fiscalização, fora proferido Despacho
Decisório pela autoridade lançadora, de e-fls. 116, corroborando Termo Circunstanciado no 22,
de e-fls. 114/115, nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, acolhendo em parte as provas
acostadas aos autos, de maneira a restabelecer as deduções de instrução e dependentes,
remanescendo tão somente as despesas médicas, alterando o crédito tributário na forma do
demonstrativo constante daquele despacho.
Instado a se manifestar a respeito do Despacho Decisório, o contribuinte
protocolou nova defesa, de e-fls. 124/161, razão pela qual o processo fora encaminhado para a 5a
Turma da DRJ06 em Belo Horizonte/MG, a qual julgou improcedente a impugnação quanto ao
mérito do crédito remanescente, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no
106-004.489, de 29 de outubro de 2020, de e-fls. 194/201, sem ementa nos termos da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade de parte das despesas médicas glosadas, tendo em vista que a comprovação
ocorrera mediante apresentação de simples recibos, em valores vultosos, sem apresentação de
cheques, TED, extratos, etc.
Irresignado, o contribuinte interpôs petição, de e-fl. 208/213, antes mesmo de ser
intimado do Acórdão recorrido, a qual fora admitida como Recurso Voluntário, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o lançamento trazendo à colação Acórdão exarado nos autos de outro
processo de interesse do mesmo contribuinte, relativamente a exercício subsequente, onde o
julgador de primeira instância acolheu o simples recibo para fins de comprovação das despesas
médicas deduzidas, uma das quais de mesmo profissional constante destes autos.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720810/2013-37

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas, com instrução e
dependentes suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a
comprovar a efetividade e pagamento de tais serviços, o autuado quedou-se inerte, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas Médicas
[...]
Dedução Indevida de Dependente
[...]
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação ate a presente
data.
[...]
Por seu turno, após a interposição da impugnação, na esteira da legislação de
regência, a própria autoridade lançadora emitiu Despacho Decisório, de e-fl. 116, acolhendo em
parte as provas carreadas aos autos pelo contribuinte, restabelecendo as deduções de dependentes
e de instrução, alterando o crédito tributário conforme demonstrativo inscrito naquele Despacho.
Devidamente intimado do Despacho Decisório, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo as
glosas remanescentes (despesas médicas), nos seguintes termos:
“[...]
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720810/2013-37

Inicialmente, cabe registrar que permanece matéria objeto de litigio glosa de
despesa médica que teria sido paga ao Kedmo Tadeu Nunes Lira (R$ 22.000,00), à
Patrícia Alexandra Martinez Junker (R$ 5.000,00) e ao Aristides Memoria Taumaturgo
(R$ 5.200,00). Assim, cabe a esta julgadora tão somente verificar se as glosas efetuadas
devem ou não serem restabelecidas.
De acordo com o inciso II, alínea “a”, § 2o, inciso III, do art. 8o da Lei no 9.250,
de 1995, na declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e
ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, em consonância com o § 2o, inciso III, do precitado
dispositivo.
Da análise dos autos, constata-se que a autoridade revisora intimou o
contribuinte a comprovar o efetivo pagamento, buscando verificar evidências
comprobatórias de que o encargo financeiro das despesas tenha sido arcado por ele. A
este respeito, cabe observar que o § 1o do art. 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, dispõe:
[...]
Vê-se que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos tão somente os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Existindo,
porém, dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados, a legislação
tributária permite que a autoridade tributária não acate simples recibos como provas
suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo,
visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem a
veracidade do pleito declarado.
Neste caso, exige-se a comprovação da efetiva realização dos pagamentos
correspondentes. A comprovação da efetividade dos pagamentos pode ser feita por meio
de cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos
pagamentos em questão ou por outros documentos que o contribuinte julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, portanto, ao
estabelecer expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar
as deduções pleiteadas, a juízo da autoridade lançadora, deslocou para ele o ônus
probatório.
Saliente-se que cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias
a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se
infere da interpretação do art. 11, § 4o, do já citado Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir
as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções. Também importa
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720810/2013-37

ressaltar que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte, portanto, está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados utilizando os
rendimentos informados em sua Declaração. Registre-se que em defesa do interesse
público, é entendimento desta Turma de Julgamento que, para gozar as deduções com
despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de recibos ou declarações,
cabendo a este, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar de forma
objetiva a efetividade da prestação dos serviços e do pagamento realizado.
É pouco crível que todos os pagamentos tenham sido efetuados por meio de
moeda em espécie. Não é este o meio usual adotado pelas pessoas físicas, especialmente
quando os valores envolvidos são representativos. Assim, considerando-se a
expressividade das quantias declaradas como pagas, o período envolvido, poderiam ter
sido apresentados cópias de cheques microfilmados ou extratos bancários que
comprovassem saques de quantias em datas compatíveis com as consignadas nos
recibos, ordens de pagamento, transferências, entre outros, em relação a, pelo menos,
parte das despesas declaradas.
Insta frisar que a documentação apresentada, recibos, declarações, sem a prova
da efetividade dos pagamentos, não tem o valor probatório pretendido pelo autuado.
O ônus da prova do direito às deduções pleiteadas, frise-se, é do sujeito passivo
que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao
benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora
quanto à efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos alegados, como no
caso, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem
que efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou com as despesas declaradas.
Na ausência desses elementos, como aqui se verifica, são inócuos os argumentos
expendidos na impugnação. [...]”
Ainda inconformada com a exigência fiscal, mantida em parte pelo julgador de
primeira instância, o contribuinte interpôs petição, de e-fl. 208/213, antes mesmo de ser intimado
do Acórdão recorrido, a qual fora admitida como Recurso Voluntário, procurando demonstrar a
sua insubsistência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o lançamento trazendo à colação Acórdão exarado nos autos de outro
processo de interesse do mesmo contribuinte, relativamente a exercício subsequente, onde o
julgador de primeira instância acolheu o simples recibo para fins de comprovação das despesas
médicas deduzidas, uma das quais de mesmo profissional constante destes autos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, em parte, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que
instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se parcialmente incensurável,
devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
De início, mister registrar que remanesce em discussão nesta instância recursal
somente as despesas médicas atinentes aos prestadores de serviços Kedmo Tadeu Nunes Lira
(R$ 22.000,00), à Patrícia Alexandra Martinez Junker (R$ 5.000,00) e ao Aristides Memoria
Taumaturgo (R$ 5.200,00).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720810/2013-37

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720810/2013-37

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
quedando-se inerte, o que ensejou as glosas daquelas despesas e o lançamento do imposto
suplementar, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos (recibos)
apresentados naquela oportunidade, o julgador recorrido manteve a exigência fiscal tendo em
vista entender que não se prestam a comprovar a efetividade dos serviços prestados e o
pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pelo contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, o contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos dos prestadores de serviços.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, o contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas, simplesmente reiterando as alegações
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720810/2013-37

inaugurais e trazendo à colação precedente de processo de seu interesse onde fora acolhida sua
pretensão.
Destarte, o que a legislação de regência exige é que essas despesas deduzidas do
imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil e idônea, não
cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio ordenamento
jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão, sobretudo
com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa finalidade.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames, pedidos
médicos, declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, recibos básicos dos prestadores de
serviços, os quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar os serviços médicos
prestados e os respectivos pagamentos, na linha do que restou decidido no Acórdão recorrido.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Por outro lado, relativamente ao precedente trazido à colação pelo contribuinte,
admitindo o simples recibo como prova da prestação de serviços e pagamento, em relação à
despesa atinente ao fisioterapeuta Kedmo Tadeu Nunes Lira (R$ 22.000,00), impõe-se
restabelecer aludida dedução, uma vez que assim o fora para o exercício subsequente (processo
no 13312.720410/2015-93 – Acórdão no 03-90.281, de 20/03/2020), não fazendo sentido, com a
devida vênia, manter-se dois julgados antagônicos a propósito dos mesmos fatos, provas e
contribuinte, sobretudo quando o próprio julgador de primeira instância já reconheceu a
efetividade da despesas, sob pena, inclusive, de malferir o princípio da segurança jurídica.
Quanto às demais despesas, na linha do que restou assentado pelo julgador
recorrido, não vislumbramos provas cabais de maneira a rechaçar as glosas procedidas, não
tendo o precedente trazido à baila se debruçado sobre tais provas e deduções.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720810/2013-37

Assim, em relação aos prestadores de serviços Patrícia Alexandra Martinez Junker
(R$ 5.000,00) e Aristides Memoria Taumaturgo (R$ 5.200,00), escorreita a decisão recorrida
devendo nesse sentido ser mantida a procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal,
atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como
se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a
glosa referente a Kedmo Tadeu Nunes Lira, no valor de R$ 22.000,00, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 231
DF CARF MF
Original